Tribunal: TJES
Processo: 0000465-67.2021.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000465-67.2021.8.08.0036
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ANTONIO CARLOS GODOY MIGUEL
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA AMBIENTAL. NEGATIVA QUE DEVE SER PAUTADA EM DOCUMENTO DO ÓRGÃO DE CONTROLE AMBIENTAL NÃO JUNTADO PELA RECORRENTE. AUTOR COMPROVOU LIGAÇÕES ELÉTRICAS NA VIZINHANÇA. PROCEDÊNCIA MANTIDA. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 27, I, a da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial de energia, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à obrigatoriedade de observância das normas e padrões disponibilizados pela concessionária, assim como daquelas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, naquilo que couber e não dispuser contrariamente à regulamentação da agência reguladora. Entretanto, apesar da negativa em comento, certo é que a EDP não anexou documentação expedida pelo IEMA, como determina a Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

2. Por sua vez, o apelado colacionou à petição inicial documento que comprova que os imóveis vizinhos aos seus recebem energia elétrica por meio do padrão de energia n. 1481738, bem como a edição da Lei Municipal nº 810/2020, a qual instituiu o novo perímetro urbano do distrito sede do Município de Muqui e da ilha urbana de Santa Rita, onde se localiza o imóvel o autor, corroborando a tese de que sua pretensão deve prosperar.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Muqui/ES que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrido para condenar a apelante a promover a ligação de energia elétrica na residência do autor. (fls. 90/92)

Em suas razões, a recorrente persegue a reforma da sentença sustentando basicamente que por se tratar de área ambiental necessita de autorização do IEMA, bem como
“[...]que pouco importa se os vizinhos do Apelado possuem ligação de energia elétrica em seus imóveis[...]”
. Além disso, aduz que caso descumpra as normas da ANEEL pode sofrer severas punições e
“[...]Embora a propriedade caracterize um princípio de ordem econômica, de igual maneira, apresenta-se a sua função social e a defesa do meio ambiente[...]”
. (fls. 94/102)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (fls. 111/114).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cinge-se a controvérsia em analisar se a EDP deve promover a ligação de energia elétrica no imóvel de propriedade do autor, situado na localidade de Santa Rita, Zona Rural de Muqui/ES.

Segundo o art. 27, I, a da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial de energia, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à obrigatoriedade de observância das normas e padrões disponibilizados pela concessionária, assim como daquelas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, naquilo que couber e não dispuser contrariamente à regulamentação da agência reguladora.

Em que pese a ausência de prova da solicitação administrativa, já que o autor revela na inicial que obteve informação extra oficial junto à Secretaria do Meio Ambiente do Município de Muqui/ES de que a instalação elétrica pleiteada é possível, a concessionária afirma em contestação e nas razões recursais que a ligação de energia elétrica no imóvel do apelado não pode ser realizada, eis que necessária a autorização do órgão responsável (IEMA), por se tratar de área de proteção ambiental.

Entretanto, apesar da negativa em comento, certo é que a EDP não anexou documentação expedida pelo IEMA, como determina a Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Por sua vez, o apelado reproduziu na petição inicial documento que confirma que os imóveis vizinhos aos seus recebem energia elétrica por meio do padrão de energia n. 1481738, bem como a edição da Lei Municipal nº 810/2020, a qual instituiu o novo perímetro urbano do distrito sede do Município de Muqui e da ilha urbana de Santa Rita, onde se localiza o imóvel o autor, corroborando a tese de que sua pretensão deve prosperar.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece o direito à ligação nos casos em que outros imóveis situados no local estão recebendo energia, como se depreende do seguinte aresto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO DE IMÓVEL A REDE ELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. RAZOABILIDADE. REDE ELÉTRICA JÁ CONSTRUÍDA. SERVIÇO ESSENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ASTREINTES. VALOR. IRRAZOABILIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - As provas dos autos dão conta de há na rua dos Autores uma rede de energia elétrica, havendo prova, ainda, de que imóveis outros localizados na mesma rua encontram-se ligados à rede de distribuição da EDP. Some-se a isso o fato de que, aparentemente, trata-se de loteamento aprovado pela Prefeitura de Guarapari.

II - (...). III - A razoabilidade há de imperar no caso dos autos, mormente quando se vê a rede elétrica já construída, passando acima da residência dos autores.

IV - A Agravante é concessionária de serviço público e obriga-se a prestá-lo de forma adequada e eficaz, serviço este que, por sua natureza, revela-se essencial e contínuo à luz da legislação pátria, servindo mesmo a atender, nos dia atuais, à dignidade da pessoa humana.

V - (...).

VI - Recurso conhecido e não provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199000916, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 21/11/2019) (g.n.)

No mesmo sentido, atente-se para o precedente desta Primeira Câmara Cível:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA AMBIENTAL. NEGATIVA QUE DEVE SER PAUTADA EM DOCUMENTO DO ÓRGÃO DE CONTROLE AMBIENTAL. CIENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 27, I, a da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial de energia, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à obrigatoriedade de observância das normas e padrões disponibilizados pela concessionária, assim como daquelas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, naquilo que couber e não dispuser contrariamente à regulamentação da agência reguladora.

2. Mesmo tendo sido invertido o ônus da prova, a EDP não anexou documentação expedida pelo IEMA comprovando a impossibilidade da instalação, abriu mão da produção de outras provas e requereu o julgamento antecipado da lide.

3. Em que pese a ausência de prova da solicitação administrativa, é possível que o Poder Judiciário aprecie a alegada lesão a direito individual, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV da CF.

4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0000436-06.2019.8.08.0030, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Expedição do Acórdão: 21/07/2022)

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 1.700,00, com base no art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 06/06/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.